Tribunal: TJDFT
Processo: 0726452-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS EM CURSO APÓS A UNIFICAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.694/2019. IMPROCEDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 3/5 SOBRE A PENA REFERENTE À PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 13.964/2019, de 24/12/2019, deu nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais e estabeleceu novos critérios para a progressão de regime, considerando, entre outros, a primariedade e a reincidência do agente, o emprego de violência à pessoa, o caráter hediondo do delito e o resultado morte. Também houve considerável alteração nos percentuais mínimos de cumprimento da pena privativa de liberdade, os quais foram estabelecidos entre 16% e 70% do total da pena imposta.
2. A reincidência é circunstância pessoal do sentenciado que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida. É dizer, o apenado passa a ostentar a condição de reincidente em relação a todas as execuções penais que tramitam em seu desfavor.
3. Sendo o apenado reincidente no momento da unificação de suas reprimendas, deve ser utilizada a fração de 3/5 (três quintos) para efeito da progressão de regime referente à condenação pela prática de crime hediondo, a teor do § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990, ainda que, quando da prática, o apenado fosse considerado, reincidente não específico.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.